Tribunal: TJDFT
Processo: 0730063-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE MANTIDA. ACRÉSCIMO DE 1/8 ADEQUADO SEGUNDO O CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. CONFISSÃO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 630/STJ.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos.
2. Comprovada a venda de entorpecente pelo depoimento extrajudicial do adquirente de uma porção de cocaína, não há se falar em desclassificação para o delito de oferecimento de droga para consumo comum (art. 33, § 3o, da LAD).
3. Na análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, considera-se a culpabilidade negativa de acordo com a maior reprovabilidade social do fato, como a prática de tráfico na própria residência que dividia a com a ex-companheira adolescente, a quem fornecia entorpecentes.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, utilizando-se do parâmetro de 1/8 por circunstância, mostra-se razoável e adequado para atender à necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Não se reconhece a confissão em relação ao tráfico de entorpecentes quando o réu assume tão somente a posse de droga para uso, nos termos do Enunciado 630 da Súmula do STJ.
6. Recurso não provido.